Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717978-83.2024.8.07.0018 RECORRENTE: L. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO JOSE RAMALHO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. AFASTADO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TEMA 6 E 1.234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer exame não incorporado a política do Sistema Único de Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em fornecer exame não incorporado a parte autora, bem como a configuração de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal definiu como parâmetro para fixação da competência o valor anual do tratamento, modulando os efeitos apenas para os processos ajuizados após a publicação da decisão. 3.1. No caso em análise, ausente a informação do valor do exame, não é possível o reconhecimento do litisconsórcio passivo. 4. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado. 4.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06) 4.2. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento. 4.3. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde. 5. No caso em análise, dos documentos colacionados, não é possível verificar qualquer ilegalidade do ato administrativo, nem a documentos que comprovem a eficácia e segurança do medicamento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, recurso provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: Tema 6 e 1.234 do STF. Súmulas Vinculantes 60 e 61/STF. Tema 106/STJ. Acórdão de no 1969885 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1968084 da Relatoria do Desembargador Maurício Silva Miranda na 7a Turma Cível. Acórdão no 1969173 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2o Turma Cível. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, inclusive à luz do Tema 106 do STJ, sustentando, em síntese, que, além do laudo médico que evidencia a necessidade do tratamento, o NATJUS foi claro ao reconhecer a indicação e as evidências científicas que sustentam a investigação genética por meio do exoma para indivíduos que, como no caso em tela, apresentam características descritas nos autos. Assevera que não foi observada a competência privativa do profissional médico especialista que atende o recorrente, além dos estudos técnicos apresentados pelo núcleo auxiliar que compõe o juízo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, bem como aos Temas 6 e 1234, ambos do STF, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, ao concluir que “Nessa linha, ausente documentos capazes de comprovar a eficácia do tratamento, forçosa a conclusão de que o autor não demonstrou o preenchimento dos requisitos, sendo necessário entender pela improcedência dos pedidos “(ID 72774106), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41